Tribunal: STJ
Processo: 0710916-76.2020.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872958 - DF(2025/0072274-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MANOEL ELPIO GERMANO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: P O R (MENOR)
AGRAVADO
: P O R (MENOR)
AGRAVADO
: P O R (MENOR)
REPR. POR
: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO ROCHAEL FRANCA - DF020981
MARCELO GOMES DE QUEIROZ - DF024951
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE.
PROVEDOR. FILHOS MENORES E CÔNJUGE. PENSIONAMENTO. VALOR.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão da matéria referente à adequação do valor fixado a título de
pensionamento para os dependentes da vítima de acidente de trânsito fatal
demanda a análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência do
óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bd2e4ac7-878b-43d3-a3d3-25db4308290b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872958 - DF (2025/0072274-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MANOEL ELPIO GERMANO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: P O R (MENOR)
AGRAVADO
: P O R (MENOR)
AGRAVADO
: P O R (MENOR)
REPR. POR
: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO ROCHAEL FRANCA - DF020981

MARCELO GOMES DE QUEIROZ - DF024951
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
COM
MORTE.
PROVEDOR. FILHOS MENORES E CÔNJUGE. PENSIONAMENTO. VALOR.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão da matéria referente à adequação do valor fixado a título de
pensionamento para os dependentes da vítima de acidente de trânsito fatal
demanda a análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência do
óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MANOEL ELPIO GERMANO DA
CONCEICAO contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em virtude da incidência
da Súmula no 7/STJ e da ausência de demonstração do alegado dissídio jurisprudencial
(e-STJ fls. 2.116/2.121).
Em suas razões (e-STJ fls. 2.127/2.138), o agravante defende a
inaplicabilidade do óbice invocado, afirmando que a sua pretensão restringe-se ao
controle de legalidade sobre a proporcionalidade da indenização fixada, à luz da
capacidade econômica do ofensor
e da vedação ao enriquecimento ilícito.
hipossuficiente
Defende a necessidade de preservação do mínimo existencial do ofensor, que
aufere renda mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo desproporcional
o pagamento de pensão equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo.
Destaca que houve erro material no recurso especial no que tange à menção
da alínea "c" do
III, da Constituição Federal, pois o recurso encontra suporte
art. 105,
somente em sua alínea "a".
Documento eletrônico VDA53198106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:53
Código de Controle do Documento: c32799f3-5a04-415a-960b-182f4f3d6ae0

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.
Não houve impugnação (e-STJ fls. 2.142/2.143).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão atacada.
Conforme consignado na decisão ora agravada, o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
De fato, extrai-se do aresto recorrido:
"(...)
A considerar os recibos de salário do falecido (Id 54951163, p. 1),
noto que ele percebia remuneração líquida, apurados apenas os descontos
obrigatórios, de R$ 1.207,70 (mil duzentos e sete reais e setenta centavos).
Desse modo, considerada a fração de 2/3 sobre a referida base de cálculo,
tem-se que o valor devido a título de pensão civil perfaz o montante R$ 805,13
(oitocentos e cinco reais e treze centavos), descontado diretamente em folha de
pagamento do apelante Manoel Elpio Germano da Conceição (Ids 59210130 e
59210131).
Nada obstante alegue o recorrente Manoel Elpio Germano da
Conceição a existência de prejuízo ao próprio sustento caso mantido o valor do
pensionamento fixado na origem, não apresentou em razões recursais
estimativa das suas despesas mensais, tampouco colacionou contracheque
atualizado dos seus rendimentos mensais.
De qualquer sorte, ainda que se considere auferir ele mensalmente o
importe de R$ 1.549,25 (mil e quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e
cinco centavos), conforme indicado nas razões do apelo, não terá ele afetado o
mínimo existencial à sua subsistência, pois subtraído desse valor o montante
devido a título de alimentos (R$ 805,13), lhe restarão aproximadamente R$
744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais).
O montante de R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais),
segundo alega o recorrente, é inferior ao que diz necessitar para custear suas
despesas mensais, o que representa, por certo, maior dificuldade para
enfrentamento dos problemas cotidianos. Não se pode desconsiderar, todavia,
os distúrbios que causou permanentemente às apeladas ao provocar acidente
que levou à morte de quem as sustentava. Haverá o apelante de reduzir as
utilidades de que desfruta para suprir as necessidades das apeladas.
Assim, verificada a preservação do mínimo existencial a benefício
do apelante, não identifico o que possa autorizar a redução do patamar
arbitrado a título de pensão civil" (e-STJ fl. 2.008).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DO
ART. 535
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CPC/1973.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO.
TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE
LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS
MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE
AGENCIAMENTO
DE
TURISMO
E
CONCESSIONÁRIA
DA
RODOVIA.
CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO.
PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR
Documento eletrônico VDA53198106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:53
Código de Controle do Documento: c32799f3-5a04-415a-960b-182f4f3d6ae0

DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES
LEGAIS.
1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por
cidadã norte-americana em decorrência das lesões que a incapacitaram total e
permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em
acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que a conduzia, ocorrido na
Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001.
3. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso,
de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de
prestação do serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora
quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido
- resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório carreado aos
autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da
incidência da Súmula no 7/STJ.
4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente
automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado
lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral.
5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador
de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve
corresponder a 1 (um) salário mínimo. No caso, em virtude da nacionalidade
da autora e do fato de residir no exterior, impõe-se que a pensão seja fixada
com em valor equivalente ao do salário mínimo do Estado da Califórnia, nos
Estados Unidos da América.
6. À luz do que prevê a
a revisão do valor de
Súmula no 7/STJ,
pensionamento por morte de cônjuge fixado pela Corte local a partir
do exame das provas produzidas nos autos é tarefa que escapa aos
limites do recurso especial.
7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitara 2/3 (dois terços) dos
rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço)
desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de
pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de
ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso
atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro
prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o
falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. (...)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.677.955/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
18/9/2018,
26/9/2018

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
ATROPELAMENTO
FERROVIÁRIO. MORTE DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES.
RECURSO DE SUPERVIA
1. A pretensão de afastar o nexo de causalidade ou reconhecer a culpa
exclusiva da vítima, quando as instâncias ordinárias concluíram pela culpa
concorrente com base na análise soberana das provas, encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
2. Revisão da necessidade de constituição de capital garantidor,
fundamentada na situação financeira da devedora em recuperação judicial,
demanda reexame fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. O reconhecimento da culpa concorrente impõe a distribuição proporcional
dos ônus sucumbenciais entre as partes, conforme jurisprudência pacífica
desta Corte Superior.
RECURSO DE PALOMA E OUTROS
Documento eletrônico VDA53198106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:53
Código de Controle do Documento: c32799f3-5a04-415a-960b-182f4f3d6ae0

4. Revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando
o montante se mostrar irrisório ou exorbitante, circunstâncias não verificadas
na hipótese, considerando-se a culpa concorrente reconhecida, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
5. Majoração do pensionamento, cujos critérios foram estabelecidos
com base no acervo probatório, demanda reexame de matéria fático-
probatória vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Dissídio jurisprudencial prejudicado em razão do não conhecimento do
recurso especial.
7. Agravos conhecidos. Recurso especial da SUPERVIA conhecido em parte e,
nessa extensão, parcialmente provido. Recurso especial de PALOMA e outros
não conhecido." (
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.880.577/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
24/11/2025,
27/11/2025

"DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO MENSAL. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo que condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de
pensão mensal no valor de um salário mínimo, desde a data do evento danoso
até o autor atingir 74,6 anos de idade, além de indenização por danos morais
e estéticos.
2. O Tribunal de origem acolheu embargos de declaração para esclarecer os
critérios de cálculo da indenização, fixando correção monetária e juros de mora.
3. A parte recorrente alegou violação do
do Código Civil, requerendo a
art. 950
fixação da pensão mensal em 25% do salário mínimo, proporcional ao grau de
redução da capacidade laborativa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pensão mensal
no valor de um salário mínimo, em caso de incapacidade parcial e permanente,
viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade previsto no
do
art. 950
Código Civil.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de pensão vitalícia àqueles
que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando
em redução da capacidade laborativa, conforme interpretação do
do
art. 950
Código Civil.
6. O Tribunal de origem considerou as circunstâncias fáticas do caso, fixando
a pensão mensal no valor de um salário mínimo, diante da ausência de
comprovação do trabalho exercido e da remuneração do autor.
7. A revisão do valor fixado pelo Tribunal estadual implicaria reexame
de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, conforme
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Recurso especial não conhecido." (
relator Ministro
REsp n. 2.106.154/ES,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
- grifou-se)
16/10/2025

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53198106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:53
Código de Controle do Documento: c32799f3-5a04-415a-960b-182f4f3d6ae0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.958 / DF
Número Registro: 2025/0072274-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07109167620208070003 7109167620208070003
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL ELPIO GERMANO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: P O R (MENOR)
AGRAVADO
: P O R (MENOR)
AGRAVADO
: P O R (MENOR)
REPR. POR
: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO ROCHAEL FRANCA - DF020981
MARCELO GOMES DE QUEIROZ - DF024951
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANOEL ELPIO GERMANO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: P O R (MENOR)
AGRAVADO
: P O R (MENOR)
Documento eletrônico VDA54618674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:28
Código de Controle do Documento: f4f27639-ce02-4b14-8be8-b47745d62bef

AGRAVADO
: P O R (MENOR)
REPR. POR
: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO ROCHAEL FRANCA - DF020981
MARCELO GOMES DE QUEIROZ - DF024951
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:28
Código de Controle do Documento: f4f27639-ce02-4b14-8be8-b47745d62bef